Tribunal: TJDFT
Processo: 0713971-39.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-08-01

Ementa:
DESPACHO Verifica-se que, na origem, foi proferida sentença que homologou renúncia da parte autora à pretensão e resolveu a lide com análise do mérito, com fundamento no artigo 487, III, “c”, do Código de Processo Civil (ID 48557314). Desta forma, atento ao preceito do art. 932, parágrafo único, do Código de Processo Civil, faculto ao recorrente manifestar-se acerca de eventual perda de objeto do presente recurso. Intimem-se. Brasília/DF, 31 de julho de 2023. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 2006